Tribunal: TCU
Processo: 023.724/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8085/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.724/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Bento Chaves Santana (XXX.206.698-XX); Bruno Pastre Maximo (XXX.399.316-XX); Cleiton da Mota de Souza (XXX.078.692-XX); Daniel Damiao Almeida de Almeida (XXX.345.442-XX); Debora Clivati Faria Pereira (XXX.694.628-XX); Nicassia de Sousa Oliveira (XXX.028.743-XX); Paulo Cezar Holanda da Silva Junior (XXX.057.112-XX); Romulo Henrique Marmentini Vogt (XXX.480.102-XX); Sostenes Jose de Lima (XXX.256.681-XX); Tais Furtado Pontes (XXX.056.286-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.